Tribunal: TCU
Processo: 018.904/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900412025, modalidade Pregão e Uasg 153079 (Objeto: a aquisição de máquinas lavadoras de louças industriais de alto volume, incluindo acessórios, instalação, configuração, treinamento e assistência técnica, para atender às necessidades dos Restaurantes Universitários da Universidade Federal do Paraná.)

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Paraná e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.904/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prequip - Comercial de Equipamentos Ltda. (04.879.948/0001-10). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná (UFPR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jeferson Policeno de Sousa, representando Prequip - Comercial de Equipamentos Eireli - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.